Tribunal: TJPA
Processo: 0830115-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830115-13.2019.8.14.0301

APELANTE: YARA CINTIA VIEIRA E SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003.LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO. EMPRÉSTIMO DE NATUREZA CONSIGNADA.IDENTIFICADO EMPRÉSTIMO PESSOAL.NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados;

2. Contratação de diversos negócios jurídicos com a instituição

bancária, contraindo empréstimos consignados e pessoais.

3. Empréstimo pessoal não se aplica a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003; Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4. Limitação ao patamar de 30% aplicável aos contratos de natureza consignada.

5. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária de forma presencial, realizada no período de 17 a 24/06/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
YARA CINTIA VIEIRA E SILVA
(ID 8709233) contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 8707231), que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Prática Abusiva e Nulidade de Cláusula Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ.

Em síntese, na origem a parte autora alega que celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição bancária e que os valores descontados ultrapassam a limitação de 30% (trinta por cento), onerando excessivamente a sua situação econômica, contendo ainda, práticas abusivas no referido contrato, o que geram parcelas infindáveis e pagamentos que ultrapassam valor inicialmente obtido por empréstimo.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Irresignado, a autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, alegando que os descontos são abusivos, considerando os descontos em folha e de sua conta corrente, os quais comprometem significativamente sua subsistência, requerendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a redução dos descontos em sua conta.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 8709235, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público se absteve de intervir no feito. (ID 17554271)

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Prática Abusiva e Nulidade de Cláusula Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial nos termos dispositivos a saber:

“Nesse contexto, concluo pela impossibilidade de limitação dos empréstimos contratados pela autora na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido. Quanto ao empréstimo consignados em folha, os mesmos estão dentro da margem legal, conforme se vê no contracheque (Id. 10781874 e 10781875), onde a única parcela no valor R$950,85, somada aos demais descontos não ultrapassa o limite consignável que é de R$1.514,35. Outrossim, entendo que os empréstimos foram firmados de forma voluntária pela autora, não havendo vício de consentimento ou constrangimento, ou ainda, má fé do banco réu. Dessa forma não há que se falar em qualquer ilegalidade dos descontos efetivados na conta corrente do autor ou no seu contracheque, não parecendo razoável que o mesmo se recuse a pagar os empréstimos contraídos deliberadamente. DO DANO MORAL. Na ausência de qualquer abuso contratual e da legalidade dos descontos, bem como não existindo qualquer perda que tenha abalado a honra da autora, não há responsabilidade do banco réu passível de indenização. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, declarando a legalidade dos descontos em conta corrente, bem como indevida a indenização por danos morais. Custas e honorários pela autora, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais deixo, porém, em suspenso, em razão da gratuidade de justiça concedida ao sucumbente (§3º do art.98 do CPC). Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém/PA, 15 de dezembro de 2021.”

Diante dos autos, conforme contracheque da autora (Id 8709097), existe uma única parcelada referente a empréstimo consignado contratado, no valor de R$ 950,85 (novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), adquirido através da Cédula de Crédito Bancário – Consignado SEAD nº 3906753 (Id 8709098), não extrapolando o limite consignável.

Quantos aos demais valores descontados, são referentes a empréstimos adquiridos pelo Banpará Card, créditos esses equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, não ocorrendo desconto na folha de pagamento.

Os descontos em folha de pagamento referente ao empréstimo consignado, devem ser limitados a um percentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados, sendo os empréstimos pessoais de natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.”

O supracitado Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

RECURSO ESPECIAL, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA.HIPÓTESES DISTINTAS APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE INVIABILIDADE IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam -se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em

que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas

da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao

5. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910 /SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696 -56.2019.814.0000. Relatora:

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA

REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM

RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671 -43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS

BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017.

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, de modo que deve ser mantida a limitação ao patamar de 30% aos contratos de natureza consignada.

Quanto aos contratos de empréstimo pessoal na modalidade Banpará Card, como contrato pela autora, o negócio jurídico celebrado entre as partes não apresentou vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente, estando a apelante ciente da forma que iriam ocorrer os descontos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação
e nego provimento
para manter a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e majorar a verba honorária, a teor do § 11 do art. 85 do CPC, observada a gratuidade de justiça inicialmente deferida. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024